Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus em que se pretende a concessão de liberdade ao paciente, preso em 28/04/2020, e denunciado, posteriormente, pela prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e do art. 330 do Código Penal. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa, já perdurando a prisão preventiva por 261 dias. Indeferida a liminar, a MM. Juíza informou que, em 15/01/2021, “foi publicada a sentença que condenou o paciente a pena de 5 (cinco) anos, 15 (quinze) dias de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto. Foi ainda revogada a prisão do Réu. Na mesma ocasião, foi expedido o alvará de soltura do paciente” (ID 22615020). A i. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do pedido (ID 22754319). Com efeito, não mais subsiste interesse no presente feito, já que, com a sentença e revogada a prisão do paciente, em 15/01/2021 (ID 22615020), ocorreu a perda superveniente do objeto deste writ. Pelo exposto, e com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pelo superveniente desaparecimento do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo. Arquivem-se os autos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator